Tribunal: TJSP
Processo: 1002937-09.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por vícios de construção. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ré à indenização e multa. Parte ré que se insurge na via recursal.

PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Apólice do autor de natureza pública – Ramo 66, garantida pelo FCVS (Fundo de Compensação de Valores Salariais). Intervenção da Caixa Econômica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por vícios de construção. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ré à indenização e multa. Parte ré que se insurge na via recursal.

PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Apólice do autor de natureza pública – Ramo 66, garantida pelo FCVS (Fundo de Compensação de Valores Salariais). Intervenção da Caixa Econômica Federal alegando interesse na causa. Ação que fora proposta após 26.11.2010. Tema n. 1011 de Repercussão Geral. Tese fixada no Recurso Extraordinário no 827.966/PR. Competência da Justiça Federal. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso não conhecido